Tribunal: STF
Processo: RE 210029
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-12-18
Data de publicação: 2015-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. CANCELAMENTO. ART. 133 DO RISTF. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTAGEM EQUIVOCADA DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    I – As notas taquigráficas referentes a votos e apartes podem ser canceladas sem que gere vício (art. 133 do RISTF; AP 470/EDj sétimos e décimos terceiros, Dje 10.10.13). 



    II – Inexistência de erro na contagem do resultado final do julgado. O voto do então Relator proveu o recurso extraordinário de maneira ampla e sem ressalvas. 



    III – Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão. 



    IV – Embargos de declaração rejeitados.